Tribunal: TJSP
Processo: 0019286-04.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - BUSCA E APREENSÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto os Processos números 0019286-04.2013.8.26.0003 ("ação de obrigação de fazer para transferência de veículo e indenização por danos morais") e 0016554-50.2013.8.26.0003 ("ação cautelar"), em relação aos Requeridos Marco e Letícia, com fulcro no artigo 485,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - BUSCA E APREENSÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto os Processos números 0019286-04.2013.8.26.0003 ("ação de obrigação de fazer para transferência de veículo e indenização por danos morais") e 0016554-50.2013.8.26.0003 ("ação cautelar"), em relação aos Requeridos Marco e Letícia, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; DE IMPROCEDÊNCIA, em relação ao Requerido Reinaldo; DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, quanto à Requerida Lotus, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00; E DE PROCEDÊNCIA da "ação de busca e apreensão" (Processo número 0005736-05.2014.8.26.0003), determinando "a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 'BMW/118i', placas EQJ-3377, depositando-o em mãos do Autor" - Apelação distribuída por prevenção - Inexiste anterior recurso originário destes Processos distribuído para esta Câmara - Necessária a distribuição livre (sob pena de violação ao princípio do juiz natural) - RECURSO DO REQUERIDO RICARDO NÃO CONHECIDO, COM A LIVRE DISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III